Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-11.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICINIO SOLANGE DE CAMPOS - CPF: 009.190.701-24 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA. JUNTADA DE DOCUMENTO PELA RECORRIDA APÓS A IMPUGNAÇÃO. OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LICINIO SOLANGE DE CAMPOS postula declaração de inexistência de débito de R$ 2.000,12 (dois mil reais e doze centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Regularmente intimada a empresa Recorrida apresentou aos autos contestação e a parte Recorrente devidamente intimada apresentou impugnação.

4. Ocorre que a parte Recorrida depois do prazo para a defesa e impugnação pela parte Recorrente, juntou aos autos novos documentos que possivelmente comprovam a contratação conforme se infere do documento de ID n. 92094967.

5. Pois bem, sem oportunizar o contraditório a parte Recorrente, o Juízo de origem sentenciou o feito e a fundamentação foi baseada na prova anexada ao ID n. 92094967, a qual não foi submetida ao crivo do contraditório.

6. Sabe-se que o artigo 10 do CPC, veda ao Juiz proferir decisões surpresas, razão pela qual a nulidade da sentença restou configurada.

7. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LICINIO SOLANGE DE CAMPOS postula declaração de inexistência de débito de R$ 2.000,12 (dois mil reais e doze centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi preferida sentença de improcedência dos pedidos formulados pela Recorrente em sua petição inicial e a procedência do pedido contraposto formulado pela Recorrida, bem como a condenação da Recorrente as penalidades da litigância de má-fé.

A Recorrente
LICINIO SOLANGE DE CAMPOS
, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença pela violação ao contraditório, bem como no mérito a reforma para que os pedidos formulados a petição inicial sejam julgados procedentes.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por violação ao contraditório deverá ser acolhida.

Nos autos, a parte Recorrida saiu devidamente intimada da audiência de conciliação para apresentar a contestação no prazo de 05 (cinco) dias e, a Recorrente em prazo sucessivo para impugnar a contestação.

Pois bem, depois de apresentada a impugnação a contestação pela Recorrente, a empresa Recorrida trouxe aos autos em manifestação ao ID n. 92094966, áudio de ligação telefônica que supostamente comprova a origem do débito discutido em litígio.

Ocorre que, o Juízo de origem, sem ofertar o contraditório a Recorrente julgou improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condenou a parte as penalidades da litigância de má-fé e em pedido contraposto, fundamentando a decisão com base no documento anexado ao ID n. 92094966, o qual não foi submetido ao crivo do contraditório.

Oras, é defeso ao Juiz proferir decisão com base em fundamento que não oportunizou a parte de se manifestar, conforme se infere do artigo 10 do CPC.

Desta feita, entendo que não foi observado as regras do efetivo contraditório, tendo em vista que a sentença é fundamentada em documento que a parte Recorrente não teve a possibilidade de se manifestar e contrapor.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de violação ao contraditório para ANULAR a sentença de origem e determinar a remessa do feito a origem para que seja concedido o prazo legal para a parte autora manifeste a respeito dos documentos anexados ao ID n. 92094967, com ou sem manifestação dar o regular andamento ao presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021